Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704333-53.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON GARCIA DA COSTA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ciente da certidão de ID 58454519. Aguarde-se a publicação do acórdão no DJe, conforme noticiado no ID 58454519. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador